Tribunal: TJDFT
Processo: 0707055-21.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. OFERTA DE ALIMENTOS. OBSERVÂNCIA. FIXAÇÃO. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBRIGAÇÃO QUE EXCEDE A CAPACIDADE ECONÔMICA DO GENITOR. COMPROVAÇÃO. VALOR REDUZIDO.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (§1o do art. 1.694 do Código Civil).
2. Hipótese em que o genitor foi condenado ao pagamento de prestação alimentícia no valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos brutos, deduzidos os descontos compulsórios, e requereu, na fase recursal a redução para a proporção de 15% (quinze por cento).
3. De modo a não prejudicar a subsistência do genitor, que aufere renda de pouco de mais R$2.000,00 (dois mil reais) e possui mais de 40% do salário comprometido com despesas ordinárias, e assegurar que o encargo ainda garanta com dignidade a subsistência da prole, os alimentos fixados pela instância de origem devem ser minorados para o valor equivalente ao percentual 20% (vinte por cento) de seus rendimentos brutos, deduzidos os descontos compulsórios.
5. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida.